Tribunal: TJES
Processo: 5006868-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006868-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: EDSON ANTONIO PANSINI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006868-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADO:
EDSON ANTÔNIO PANSINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (ES) que nos autos da
Ação Ordinária
– processo n.º 0012322-02.2019.8.08.0030 – “
rejeitou a denunciação da lide feita ao Município de Linhares
” – documento id 1926903.

A Agravante, por meio das razões recursais (documento id 1926894 – págs. 09-23), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
inexistência de relação de consumo – “
não há qualquer relação genuinamente consumerista entre a Samarco e o Agravado capaz de atrair a incidência das normas estampadas no Código de Defesa do Consumidor
”;
(2)
necessidade de acolhimento da denunciação da lide ao Município de Linhares – reconhecimento da competência do Juízo Fazendário.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da Decisão.

Decisão (documento id 1938857) indeferindo o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Recurso de Agravo Interno interposto pela Empresa Agravante alegando, em síntese, os mesmos fundamentos aduzidos nas razões do recurso de agravo de instrumento (documento id 2025277).

Sem contrarrazões recursais.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 05 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006868-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADO:
EDSON ANTÔNIO PANSINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (ES) que nos autos da
Ação Ordinária
– processo n.º 0012322-02.2019.8.08.0030 – “
rejeitou a denunciação da lide feita ao Município de Linhares
” – documento id 1926903.

A Agravante, por meio das razões recursais (documento id 1926894 – págs. 09-23), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
inexistência de relação de consumo – “
não há qualquer relação genuinamente consumerista entre a Samarco e o Agravado capaz de atrair a incidência das normas estampadas no Código de Defesa do Consumidor
”;
(2)
necessidade de acolhimento da denunciação da lide ao Município de Linhares – reconhecimento da competência do Juízo Fazendário.

Como ressaltado na Decisão liminar proferida neste Recurso, os documentos carreados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante, de modo que a questão posta encontra-se amplamente sedimentada neste e. Tribunal.

Consoante sobressai dos autos, o Autor, ora Agravado, ajuizou Ação de Indenização em desfavor da Samarco Mineração S/A e da Vale S/A objetivando a condenação das Demandadas ao pagamento de verbas indenizatórias decorrentes de danos suportados em razão do alagamento da Lagoa Juparanã,
não
incluindo o Município de Linhares na petição inicial da mencionada ação.

Diante dessas circunstâncias, a Samarco Mineração denunciou a lide o Município de Linhares ao argumento de que “
a operação das barragens do Rio São José e Rio Bananal ficarão sob responsabilidade do Município de Linhares, e sua retirada ou modificação dependerá de autorização expressa dos órgãos ambientais, sob pena de responsabilidade pessoal do administrador, inclusive civil, administrativa e criminal
”.

No que diz respeito a alegação da Agravante acerca da inexistência de relação de consumo entre as partes, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que “
a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo, de forma que o juízo a quo, ao aplicar as normas protetivas consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor
”. (AgRg no AREsp 589.798/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016).

Nesse mesmo sentido, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, na medida em que, embora o fato narrado se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo, a teor do art. 17 do CDC e da jurisprudência do STJ
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180009083, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Acerca da possibilidade de aceitação da denunciação da lide nas hipóteses em que há relação de consumo, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente julgado, reafirmou seu posicionamento no sentido de que “
a denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma" (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014)
”. (AgInt no AREsp 1640821/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Com efeito, diferentemente das hipóteses que chegam a esta Corte, o Município de Linhares
não
foi incluído no polo passivo da demanda pela parte autora, razão pela qual, em virtude da nítida relação de consumo existente entre as partes, não se admite a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do CDC e, via de consequência, data máxima venia, não há como deferir a pretensão recursal.

Assim, conclui-se, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006868-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADO:
EDSON ANTÔNIO PANSINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que “
a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo, de forma que o juízo a quo, ao aplicar as normas protetivas consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor
”. (AgRg no AREsp 589.798/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016).
2.
A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma. (AgInt no AREsp 1640821/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.